Tribunal: TJBA
Processo: 8075301-61.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075301-61.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO CBSS S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ALEXANDRE QUEIROZ PIRES registrado(a) civilmente como ALEXANDRE QUEIROZ PIRES

Advogado(s)
:
ALEXANDRE QUEIROZ PIRES registrado(a) civilmente como ALEXANDRE QUEIROZ PIRES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Os embargos.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do banco réu, reformando sentença para julgar improcedente pedido formulado em ação de produção antecipada de provas, com inversão dos ônus sucumbenciais.

2. As alegações.
O embargante sustenta: (i) omissão quanto à vedação recursal do art. 382, §4º, do CPC; (ii) omissão sobre prejudicialidade externa decorrente de mandado de segurança; (iii) decisão
citra petita
por não exame de pedido de conexão; (iv) cerceamento de defesa por supressão de fase probatória; (v) erro de fato na admissão da apelação; e (vi) violação ao CDC pela validação de contrato com base em
selfie
. Requer efeitos infringentes e prequestionamento.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. Razões de decidir

4.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5.

Não há omissão quanto ao art. 382, §4º, do CPC. O acórdão enfrentou expressamente a matéria, afastando a vedação recursal mediante interpretação sistemática à luz das garantias constitucionais do processo e do entendimento do STJ no REsp nº 2.037.088/SP.

6.
Mandado de segurança contra ato de remessa dos autos ao Tribunal não versa sobre questão de mérito que condicione o julgamento da apelação
interposta nesta ação de produção antecipada de prova.

A pendência da ação de conhecimento a respeito da qual a prova cuja produção antecipada foi pretendida neste feito não inviabiliza o julgamento da apelação, que se presta justamente a reconhecer a impertinência procedimental da ação probatória autônoma.

7.
Não há cerceamento de defesa. O acórdão julgou o mérito da apelação mediante valoração dos elementos constantes dos autos, concluindo pela impossibilidade material de apresentação de contrato físico em contratação digital.

8.
Não há erro de fato. O acórdão examinou expressamente a natureza da ação e o cabimento recursal, adotando interpretação jurídica fundamentada. Divergência interpretativa não configura erro de fato.

9. A
alegação de violação ao CDC pela validação contratual por
selfie
constitui pretensão de rejulgamento, inadmissível em sede de embargos declaratórios.

10. A apresentação de uma lista de dispositivos sem a descrição das matéria
s
neles tratadas e sem a demonstração mínima da relevância de cada uma delas para o caso não justifica a oposição de embargos declaratórios, que pressupõe omissão a respeito de ponto ou questão relevante para o caso, o que não houve.

IV. Dispositivo

11. Embargos de declaração rejeitados

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075301-61.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargante
ALEXANDRE QUEIROZ PIRES
e como embargado

BANCO CBSS S.A

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS
nos termos do voto do relator.